Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711579-03.2022.8.07.0020 RECORRENTE: GIOVAN PAIM BULSING, CARLA CAPUTO LABOISSIERE RECORRIDO: ANA CECÍLIA LEAO OSÓRIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. ALEGADA ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO. FÉ PÚBLICA DO LEILOEIRO. SIMULAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. PLENO USO. IMPEDIMENTO. LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO. SENTENÇAS MANTIDAS. 1. A presença de móveis no imóvel, impedindo o pleno uso e gozo do bem, é fato suficiente para justificar o ajuizamento da Ação de Imissão na Posse. 2. O instituto da alienação fiduciária de imóvel, conceituado pelo art. 22 da Lei n.o 9.514/1997 como o negócio jurídico, formalizado via contrato típico, formal, bilateral, oneroso e acessório a um negócio principal, no qual o devedor-fiduciante, com a específica finalidade de garantia, contrata a transferência ao credor-fiduciário da propriedade resolúvel de imóvel, até que haja o cumprimento/pagamento de obrigação contida no negócio principal. 3. À míngua da comprovação da alteração da forma de pagamento do contrato, mantém-se a validade da Escritura Pública regularmente firmada entre as partes, a qual instituiu alienação fiduciária sobre bem imóvel. Decerto que os autores não se desincumbiram do seu ônus de comprovar a quitação do débito. 4. A propriedade fiduciária de coisa imóvel é direito real de garantia. A Lei 9.514/1997 prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do devedor, possibilitando a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a realização leilão público extrajudicial do imóvel para fins de quitação do saldo devedor. 5. Apesar de os apelantes sustentarem durante o processo que foram surpreendidos com a notificação dos adquirentes para desocupação do imóvel, é certo que restou comprovado nos autos que a proprietária foi notificada por edital para purgar a mora. Após constituição em mora do devedor e persistido o inadimplemento, a propriedade do imóvel foi consolidada em nome do credor fiduciário, na forma do art. 26, caput e parágrafo 7o, consoante certidão de ônus do imóvel. 6. Quanto a alegação de que houve simulação no ato de venda do bem em leilão, é certo de que as informações prestadas pelo leiloeiro na elaboração da carta de arrematação se revestem de fé pública, somente ilidida por prova em contrário, inexistente nos autos. 7. Nos termos do art. 402 do Código Civil, lucros cessantes são uma espécie de indenização por danos materiais referentes ao que a pessoa deixou de receber ou lucrar. 7.1. A presença de móveis sendo suficiente para impedir o pleno uso e gozo do imóvel, justificasse a condenação em indenização por lucros cessantes. 8. Recursos conhecidos e não providos. Os recorrentes alegam violação ao artigo 37-A da Lei 9.514/1997, defendendo que a obrigação do pagamento da taxa de ocupação resultante de um contrato de alienação fiduciária não pode ser estendida aos locatários/insurgentes, uma vez que é restrita ao devedor fiduciante. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 37-A da Lei 9.514/1997. Com efeito, a tese sustentada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005